Tribunal: TCU
Processo: 002.109/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7488/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 5334/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 12/5/2020, relativamente ao subitem "9.3", de modo que onde se lê: "o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde", leia-se: "o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Brasileiro de Turismo", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.109/2015-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux (03.487.391/0001-09); João Luiz dos Santos Moreira (XXX.061.890-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro de Turismo; Ministério do Turismo (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Maria do Perpetuo Socorro Lobato de Farias e outros, representando Instituto Brasileiro de Turismo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.